Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700448-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3HTI GESTAO E PROPRIEDADES IMOBILIARIAS LTDA. APELADO: LC JUNQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], as litigantes, via dos patronos que as assiste, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes[2], convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva deste processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pela autora. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais, pela ré. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Por fim, proceda a Secretaria as anotações cabíveis no pertinente ao douto causídico que assiste e patrocina a ré. Intimem-se Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67877794 e 67877797 [2] ID 64882793 e ID 67877795